Tribunal: TJMT
Processo: 0002345-39.2015.8.11.0063
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002345-39.2015.8.11.0063
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), EVA WILMA DE AQUINO - CPF: 012.307.661-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (EMBARGADO), RYAN CARLOS DE AQUINO HURTADO (TERCEIRO INTERESSADO), EVA WILMA DE AQUINO - CPF: 012.307.661-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 0002345-39.2015.8.11.0063, interposto

por
R. C. D. A. H.,
substituído legalmente pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, concedeu parcial provimento ao recurso. (Ids. 87993484 - Pág. 1 a 87993484 - Pág. 8).

Em suas razões recursais, alega o Embargante, em suma, que a decisão apresenta omissão por ter deixado de se pronunciar sobre os termos do Enunciado nº 8 da I Jornada de Direito da Saúde e do Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, consagrando que apesar da responsabilidade solidária dos entes da Federação, tal reconhecimento não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, ainda, suscita, o desbloqueio de valores dos cofres públicos municipais ou o ressarcimento, pelo Estado, desses valores.

Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios, para o fim de reconhecer a existência da omissão na decisão, reformando-a para analisar o argumento vertido no recurso e não apreciado no julgamento
.
(Ids. 89100486 - Pág. 1 a 89100486 - Pág. 12).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, substituto do menor, e, pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. (Ids. 89221965 - Pág. 1 a 89221965 - Pág. 3 e 90181461 - Pág. 1 a 90181461 - Pág. 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes Embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0002345-39.2015.8.11.0063, que, à unanimidade, concedeu provimento parcial ao recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material. ”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE E DIGINIDADE DO ADOLESCENTE - BLOQUEIO DE VERBAS PARA GARANTIA DO TRATAMENTO ANTE A INÉRCIA DO ESTADO - POSSIBILIDADE - MULTA COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO - INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO – CONSTATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, logo, o Município é solidariamente responsável pelo tratamento de saúde do tutelado. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, entende que “ é cabível o bloqueio de verbas públicas para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde”. (Recurso Especial 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC). Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro”

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão no Acórdão embargado, por ter deixado de se pronunciar sobre os termos do Enunciado nº 8 da I Jornada de Direito da Saúde e do Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, consagrando que apesar da responsabilidade solidária dos entes da Federação, tal reconhecimento não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, ainda, suscita, o desbloqueio de valores dos cofres públicos municipais ou o ressarcimento, pelo Estado, desses valores.

Da leitura das razões de Recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Restou registrado no Acórdão que:

“(...)
Da mesma forma, quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

“(...)
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.
(...). (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).”

Logo,
a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procedendo a alegação do apelante de que compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, pois tal competência é solidária aos entes federados, sendo possível a determinação do cumprimento da obrigação pelo Município, sem excluir a responsabilidade do Estado até o final da demanda, de forma subsidiária.

Em relação à determinação de bloqueio judicial para realização do tratamento de urgência necessário à assistência à saúde do apelado,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, entende que “é cabível o bloqueio de verbas públicas para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde”
. (Recurso Especial 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC).

Assim, não merece prosperar a alegação de ilegalidade do bloqueio realizado ante a doença gravíssima do menor, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional, se mostrou evidente, porquanto o não fornecimento do tratamento de que necessitava o apelado poderia incorrer no agravamento de seu quadro clínico.”
(Destaquei).

Rememora-se que a Constituição Federal dispõe que as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, de modo que, qualquer dos entes federativos tem legitimidade para responder às demandas que visem o fornecimento gratuito de medicamentos, exames, cirurgia s e/ou procedimentos. Trata-se de garantia constitucional, que não sofre limitação de qualquer natureza.

Dessa forma, inexiste ilegitimidade passiva, e muito menos responsabilidade exclusiva, pois o cumprimento da demanda do cidadão ao direito indisponível à saúde e à vida, é de responsabilidade mútua entre os entes federados. Tal condição é proveniente da qualidade solidária decorrente de lei, cabendo ao Município, Estado, União ou Distrito Federal fornecer o tratamento de saúde necessário ao paciente.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – DEPENDENTE QUÍMICO - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. I.
A saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República, existindo responsabilidade solidária e conjunta de todos os entes federados no fornecimento de medicamentos e de terapias voltadas à sua efetividade. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes públicos, isolada ou conjuntamente
.
(Precedente: STF, RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015) II. Extraído do relatório médico a imprescindibilidade da internação postulada, é dever do Município o custeio dos serviços de saúde pública destinados à pessoa dependente de

entorpecentes.
(N.U 0001227-25.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020)” [Destaquei]

Assim, por força da solidariedade dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, é licito à parte demandar qualquer um dos entes públicos, sendo ainda possível, o bloqueio de verbas públicas de apenas um dos réus.

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022